Tribunal: TJDFT
Processo: 0740496-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO COMPROVADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICABILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA ELEVADA. CIRCUNSTÂNCIA ISOLADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES ILÍCITAS OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
1. Inviável o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao tráfico interestadual (artigo 40, inciso V, Lei 11.343/2006) se a prova colhida demonstra, de forma inequívoca, que o apelante transportava droga entre unidades federativas para fins de difusão ilícita.
2. A quantidade de droga apreendida, por si só, à míngua de outras circunstâncias que possam levar a conclusão de que o réu se dedica à atividades ilícitas ou pertence à organização criminosa, não autoriza o afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), se presentes os demais requisitos legais.
3. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no 1139 em sede de recursos repetitivos, no sentido de que é vedada a utilização de ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006.
4. Aplicado o redutor de 1/5 (um quinto) pelo tráfico privilegiado sem a devida fundamentação, impõe-se aplicar a fração mínima, qual seja 1/6 (um sexto).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.